Tribunal: TJSP
Processo: 2053709-47.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Descabimento. Condenada que não faz jus ao benefício. Regularidade da decisão. Pandemia da Covid-19. Paciente que não se enquadra em qualquer grupo de risco. Ademais, inadequação da via eleita. Constrangimento ilegal não demonstrado. ORDEM DENEGADA.